Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-76.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013982-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MAURICIO NUNES DE ARRUDA - CPF: 177.370.951-87 (AGRAVADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUITAÇÃO DO SALDO REVISADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em virtude de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Revisão Contratual por Juros Abusivos cumulada com Restituição de Indébito, na qual foram revisados 07 contratos de empréstimo pessoal não consignado, com limitação dos juros remuneratórios a 5,5% ao mês, manutenção da capitalização mensal e restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por falta de fundamentação analítica; (ii) estabelecer se os atrasos nos pagamentos e os encargos moratórios deveriam ter sido considerados de forma diversa no recálculo do débito; (iii) determinar se contratos com poucas parcelas pagas poderiam ser quitados após a revisão judicial dos encargos; (iv) verificar se o laudo pericial incorreu em erro metodológico ao realizar compensação global dos depósitos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de Cumprimento de Sentença possui objeto juridicamente delimitado, consistente apenas na tradução do título executivo judicial em valores, sendo vedada a rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada.

4. O título executivo transitado em julgado fixou expressamente os parâmetros da liquidação, consistentes na aplicação de juros remuneratórios de 5,5% ao mês, capitalização mensal e restituição simples do indébito, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

5. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao adotar, por remissão, as conclusões técnicas do laudo pericial, que analisou individualmente cada contrato e explicitou os critérios utilizados no cálculo.

6. O laudo pericial demonstrou, contrato a contrato e parcela a parcela, os valores efetivamente devidos após a revisão judicial, os montantes pagos ou depositados e as respectivas diferenças, considerando atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

7. A agravante não apresentou memória de cálculo própria compatível com os parâmetros definidos no título executivo, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de demonstração aritmética concreta.

8. A mera discordância da parte executada quanto ao resultado da perícia não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e confiabilidade do trabalho técnico elaborado por profissional de confiança do Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A impugnação ao laudo pericial exige demonstração concreta de erro técnico, aritmético ou metodológico, não sendo suficiente a mera discordância quanto ao resultado alcançado.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 673.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença n. 0012787-33.2015.8.11.0041, instaurado por
Maurício Nunes de Arruda
, rejeitou a impugnação ao laudo pericial e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação analítica, pois rotulou sua impugnação como genérica sem enfrentar os pontos técnicos individualizados por contrato.

Afirma que indicou contratos específicos, valores atribuídos pela Contadoria e o histórico de adimplemento, demonstrando que contratos com apenas 2 ou 3 parcelas pagas antes do ajuizamento não poderiam ter sido quitados via revisão contratual.

Sustenta que o perito desconsiderou os atrasos nos pagamentos e os reflexos do inadimplemento fático no saldo revisado, e que a análise dos depósitos judiciais foi meramente agregada, sem aferição cronológica e contratual da suficiência de cada pagamento.

Argumenta que não pretende a reintrodução dos encargos moratórios contratuais originais, mas apenas que os atrasos fáticos e a suficiência de cada depósito sejam apurados à luz da dívida revisada.

Pugna pelo provimento do Recurso para cassar a decisão agravada e determinar novo exame da impugnação com enfrentamento analítico dos demonstrativos apresentados e, se necessário, complementação pericial específica sobre a apropriação cronológica dos depósitos e a repercussão dos atrasos no saldo revisado; subsidiariamente, requer o refazimento dos cálculos com consideração da suficiência, do tempo e da imputação dos pagamentos realizados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 358296885).

Contraminuta no Id. 360049878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Revisão Contratual por Juros Abusivos cumulada com Restituição de Indébito ajuizada por
Maurício Nunes de Arruda
em desfavor de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
, que visava à revisão de 07 contratos de empréstimo pessoal não consignado celebrados entre as partes, sob os números 041330004585, 041330004976, 041330005322, 041330005542, 041330005717, 041330005798 e 041330005990, todos com taxa de juros de 22% ao mês, com capitalização mensal.

Na petição inicial, o autor alegou que os contratos continham cláusulas abusivas, notadamente a cobrança de juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, requerendo a revisão dos encargos, a restituição dos valores pagos a maior em dobro, a concessão de tutela antecipada para consignação das parcelas recalculadas e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais.

O Juiz singular julgou o pedido parcialmente procedente, limitou os juros remuneratórios a 5,5% ao mês em todos os 07 contratos, manteve a capitalização mensal por haver previsão contratual expressa, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, julgou improcedente o pedido de danos morais e tornou definitiva a tutela antecipada de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Em sede de Apelação, esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso da executada apenas para determinar que a restituição do indébito se operasse na forma simples, mantida a sentença nos demais pontos.

O Acórdão transitou em julgado em 25/02/2019.

Na fase de Cumprimento de Sentença, o executado realizou depósito judicial de R$ 4.922,72 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). A Contadoria Judicial elaborou os cálculos de liquidação, apurando saldo credor em favor do exequente. A executada impugnou os cálculos em 02 oportunidades perante a Contadoria, que os confirmou em ambas as vezes.

Diante da reiteração das insurgências, o Juiz singular nomeou perito judicial, que apresentou laudo concluindo pela existência de saldo remanescente em favor do exequente no valor de R$ 6.013,85, acrescido de honorários advocatícios de R$ 6.656,37 e valores a serem restituídos da conta única. A executada impugnou o laudo pericial, e o perito ratificou integralmente suas conclusões nos esclarecimentos prestados.

A executada manifestou-se novamente em 23/01/2026, reiterando os mesmos argumentos. O Julgador
a quo
rejeitou a impugnação e homologou o laudo, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante renova as mesmas teses, sustentando que o perito desconsiderou os atrasos nos pagamentos e os encargos moratórios, que contratos com poucas parcelas pagas não poderiam ter sido quitados via revisão contratual, e que a análise dos depósitos judiciais deveria ter sido feita de forma cronológica e contratual, e não de forma agregada.

Pois bem.

É cediço que a fase de Cumprimento de Sentença tem objeto juridicamente delimitado, traduzir em números o comando do título executivo judicial, sem reabrir o mérito da controvérsia já definitivamente julgada.

O título executivo neste processo está cristalizado na sentença e no acórdão transitados em julgado, que determinaram a revisão dos contratos com aplicação de juros remuneratórios de 5,5% ao mês, capitalização mensal, e restituição simples do indébito apurado, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Esses são os únicos parâmetros que podem orientar a liquidação. Qualquer pretensão de incluir encargos, penalidades ou critérios não previstos no título equivale à rediscussão do mérito, vedada pela coisa julgada.

A primeira tese da Agravante de que a decisão agravada seria nula por falta de fundamentação analítica não prospera. Na decisão agravada, o Juiz singular enfrentou de forma direta e clara a questão dos depósitos judiciais, incorporando por remissão as conclusões técnicas do laudo pericial, que realizou a demonstração contrato a contrato no Apêndice 02.

Ademais, o cotejo dos autos revela que a manifestação da Agravante de 23/01/2026 reproduz, com mínimas variações, os argumentos das 02 impugnações anteriores à Contadoria Judicial e da impugnação ao laudo pericial, todos já devidamente enfrentados.

A segunda e principal tese da Agravante de que os atrasos nos pagamentos e os encargos moratórios deveriam ter sido considerados no recálculo não comporta acolhimento. Com efeito, a distinção que a Agravante tenta construir entre mora original e atraso fático sobre a dívida revisada é genérica e não encontra respaldo nos autos. O laudo pericial demonstrou, contrato a contrato e parcela a parcela, o valor devido revisado, o valor efetivamente pago ou depositado e a diferença correspondente. Os atrasos nos pagamentos não foram ignorados pelo perito, foram considerados na apuração das diferenças, com atualização pelo INPC e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês (Id. 192440629 dos autos principais).

A terceira tese, de que contratos com apenas 02 ou 03 parcelas pagas antes do ajuizamento não poderiam ter sido quitados via revisão contratual, revela um equívoco de análise que merece ser expressamente esclarecido.

A revisão judicial dos encargos reduziu substancialmente o valor das prestações mensais em todos os 07 contratos, conforme apurado pelo perito judicial no Apêndice 01 do laudo: no contrato 041330004585, a prestação revisada foi fixada em R$ 132,45; no contrato 041330004976, em R$ 155,38; no contrato 041330005322, em R$ 114,83; no contrato 041330005542, em R$ 256,05; no contrato 041330005717, em R$ 134,36; no contrato 041330005798, em R$ 141,05; e no contrato 041330005990, em R$ 346,85.

Paralelamente, o requerente realizou depósitos judiciais mensais desde junho de 2015, durante anos, vinculados ao cumprimento da tutela antecipada deferida no início do processo. Esses depósitos, judicialmente supervisionados e destinados especificamente ao pagamento das prestações recalculadas, totalizaram R$ 13.501,69 (treze mil quinhentos e um reais e sessenta e nove centavos).

Verifica-se dos autos que esse conjunto de depósitos foi suficiente para quitar o saldo devedor revisado, gerando inclusive crédito remanescente ao exequente.

Ademais, importa destacar que a Agravante não apresentou planilha própria que demonstrasse, com os parâmetros do título executivo, a existência de saldo devedor remanescente. Limitou-se a afirmar que "não é possível" quitar um contrato com poucas parcelas pagas via revisão contratual conclusão sem qualquer demonstração aritmética, que não atende ao standard jurisprudencial exigido pelo STJ para caracterização de impugnação técnica concreta, conforme consolidado no Tema 673.

A quarta tese, de que os depósitos judiciais deveriam ter sido aferidos cronologicamente e por contrato, não se sustenta no exame dos autos.

O laudo pericial não realizou análise meramente agregada, a demonstração contrato a contrato consta do Apêndice 02, onde o perito apurou, para cada um dos 07 contratos, as diferenças pagas a maior em cada parcela, atualizou esses valores individualmente e chegou a um saldo por contrato. A compensação global ao final é o resultado de operações individuais previamente realizadas.

Importa ressaltar, ainda, que a Agravante não apontou qualquer erro técnico concreto apto a desconstituir as conclusões periciais.

Não houve demonstração objetiva de equívoco aritmético, aplicação incorreta de índices, erro metodológico ou desconformidade entre o laudo e o comando sentencial.

A insurgência recursal limita-se à mera discordância quanto ao resultado alcançado pela perícia, circunstância insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e confiabilidade do trabalho técnico elaborado por profissional de confiança do Juízo.

Por derradeiro, observa-se que o processo já se arrasta há vários anos na fase de cumprimento de sentença, em razão das sucessivas impugnações apresentadas pela instituição financeira executada, circunstância que reforça a necessidade de preservação da estabilidade da coisa julgada e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, não identifico qualquer ilegalidade, nulidade ou desacerto na decisão agravada apto a justificar sua reforma.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026